Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714149-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. RECORRIDO: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KÊNIA DE ARAUJO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO VERBAL. DIVERSOS ACORDOS VERBAIS COMERCIAIS ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. CHEQUES NOMINAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas controvérsias relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (STJ. 2a Secao. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018). 2. Quanto à solenidade dos contratos, o Direito Civil adota a liberdade das formas como regra, exigindo-se a formalidade apenas nos casos previstos em Lei, conforme previsto no artigo 107 do Código Civil. A despeito da inexistência de instrumento contratual formal juntado aos autos, é possível depreender os elementos do vínculo material firmado entre as partes por meio das provas apresentadas. 3. É ônus da parte ré a demonstração de que os valores já haviam sido efetivamente devolvidos para a parte autora, ônus do qual a parte não se desincumbiu, à míngua de outros elementos probatórios. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à ausência de comprovação do negócio jurídico entre as partes, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo que a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa prescreve em três anos; c) artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pela fixação da verba honorária com fundamento na equidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 38940919 - Pág. 2). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao entender que se aplica à demanda o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do CC/02, por se tratar de pretensão fundada em responsabilidade civil contratual. Aplicação da Súmula 568/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.025.005/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 85, §8o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios adotados para a fixação da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 38940919 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030